Tribunal: TJES
Processo: 0031597-92.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-07

Ementa:
Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal pela satisfação do crédito, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O recorrente sustenta que o pagamento do débito ocorreu administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, sendo devidos honorários em razão do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obrigação do executado de arcar com honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito, sem a citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda responda pelos encargos processuais, incluindo honorários advocatícios, ainda que o pagamento tenha sido realizado administrativamente antes da citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo na ausência de citação, o executado deve arcar com os honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação.

A reforma da sentença se justifica para assegurar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, evitando prejuízo à Fazenda Pública que foi compelida a ingressar com a execução para satisfazer seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O executado deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito, mesmo antes da citação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 29/02/2024; STJ, AgInt-REsp 2.051.083, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 31/08/2023.

Vitória/ES,

/

/

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031597-92.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SEBASTIAO RIBEIRO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal pela satisfação do crédito, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O recorrente sustenta que o pagamento do débito ocorreu administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, sendo devidos honorários em razão do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obrigação do executado de arcar com honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito, sem a citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda responda pelos encargos processuais, incluindo honorários advocatícios, ainda que o pagamento tenha sido realizado administrativamente antes da citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo na ausência de citação, o executado deve arcar com os honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação.

A reforma da sentença se justifica para assegurar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, evitando prejuízo à Fazenda Pública que foi compelida a ingressar com a execução para satisfazer seu crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O executado deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito, mesmo antes da citação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 29/02/2024; STJ, AgInt-REsp 2.051.083, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 31/08/2023.

Vitória/ES,

14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031597-92.2014.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
SEBASTIÃO RIBEIRO PEREIRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença de fls. 80/80-v, que julgou extinta a execução fiscal pela satisfação do crédito, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo apelante em desfavor de
SEBASTIÃO RIBEIRO PEREIRA
.

Em suas razões recursais (id. 11046692), alega o apelante, em síntese, que o apelado, ora executado, pagou administrativamente o débito sem incluir honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

Narra que o débito não foi quitado em 2018, mas por meio de dois parcelamentos realizados em 2018 e 2021.

Afirma que o pagamento ocorreu após o ajuizamento da execução, demonstrando o reconhecimento da dívida e do pedido, bem como confissão irrevogável e irretratável do débito.

Contrarrazões no id. 11046694, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De plano, entendo que a sentença merece reforma.

O Município apelante ajuizou uma Execução Fiscal contra o recorrido para cobrança de IPTU e taxas municipais (limpeza pública e coleta de lixo), conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 1440/2014, totalizando o valor histórico de R$ 3.155,17 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos).

Dos autos, observo que o apelado, ora executado, compareceu espontaneamente ao feito e opôs Exceção de Pré-Executividade, sustentando que efetuou o parcelamento do débito administrativamente, oportunidade em que o apelante manifestou-se nos autos e anuiu com a informação, requerendo a extinção do feito pela satisfação do crédito.

No caso, apesar de o apelado, de fato, não ter sido citado anteriormente à efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porquanto deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ente municipal para o fim de reformar a sentença e inverter a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada em custas e honorários advocatícios, na forma arbitrada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.